Tribunal: TJES
Processo: 0040717-96.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040717-96.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS E PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3 – Recurso conhecido, mas não provido, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Declaração no Ag. Interno na Ap. Cível nº 0040717-96.2013.8.08.0035

Embargante:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.

Embargado:

Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6312961 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno manejado pela agravante contra decisão constante do evento n. 5192565, por meio da qual não conheci da apelação cível por ela interposta, pois intempestiva.

Em suas razões (ID. 6564548) a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega que o julgado é omisso, por não ter se manifestado sobre as teses de que
“[...]a tramitação do feito, à época da publicação da sentença era física, de modo que a suspensão do expediente forense em razão das fortes chuvas, reduziu um dia do prazo de apelação de que dispunha a Embargante, o qual deve ser restituído; (ii) a aplicação, ao caso concreto, do art. 219 c/c o art. 221, do CPC, segundo os quais, os prazos processuais serão computados em dias úteis e devem ser restituídos quando verificado obstáculo em detrimento da parte; (iii) as razões pelas quais entendeu pela não aplicação, ao caso concreto, dos precedentes colacionados pela Embargante em seu agravo interno, o que poderá ensejar ofensa ao art. 489, §1º, inciso VI, do CPC; e (iv) a força probante da certidão de tempestividade proferida pelo juízo de origem, nos termos do art. 405, do CPC. [...]”
. A final, requereu o acolhimento do integrativo com efeitos infringentes, com
“[...]a menção aos dispositivos legais e constitucionais que fundamentam a pretensão da parte e a conclusão do acórdão[...]”
.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos decçaratórios, com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta que o acórdão
é omisso, por não ter se manifestado sobre as teses de que
“[...]a tramitação do feito, à época da publicação da sentença era física, de modo que a suspensão do expediente forense em razão das fortes chuvas, reduziu um dia do prazo de apelação de que dispunha a Embargante, o qual deve ser restituído; (ii) a aplicação, ao caso concreto, do art. 219 c/c o art. 221, do CPC, segundo os quais, os prazos processuais serão computados em dias úteis e devem ser restituídos quando verificado obstáculo em detrimento da parte; (iii) as razões pelas quais entendeu pela não aplicação, ao caso concreto, dos precedentes colacionados pela Embargante em seu agravo interno, o que poderá ensejar ofensa ao art. 489, §1º, inciso VI, do CPC; e (iv) a força probante da certidão de tempestividade proferida pelo juízo de origem, nos termos do art. 405, do CPC. [...]”
.

Entretanto, constou clarividente do acórdão embargado que a apelação cível interposta pela embargante se demonstra intempestiva diante da incidência do art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC.

Afinal, os autos denotam que se
“[...]
a sentença lançada nos autos (fls. 294/295) foi disponibilizada no Diário
da Justiça eletrônico no dia 18/11/2019 (fl. 296), uma segunda-feira, a publicação do ato ocorreu no dia útil subsequente, qual seja, 19/11/2019 (terça-feira). Entretanto, como no dia 20/11/2019 (quarta-feira) os prazos processuais foram suspensos por força do Ato Normativo nº 190/2019, no caso concreto o cômputo do prazo recursal iniciou-se em 21/11/2019 (quinta-feira), tendo findado no dia 11/12/2019 (quarta-feira), o que denota ser intempestivo o apelo em análise, já que protocolado apenas no dia 12/12/2019 (quinta-feira). (fl. 299)
[...]
Nem se diga que a suspensão dos prazos processuais também ocorrida no dia 22/11/2019 (sexta-feira) determinada pelo Ato Normativo nº 185/2019, teria o condão de elastecer o lapso temporal em debate, eis que, na hipótese, como a tal providência ocorreu quando já fluía o prazo recursal, a suspensão não alberga o insurgente, ante o disposto expressamente no art. 224, §1º, do CPC[...]”
.

Além disso, foi ressaltado no julgamento recorrido que
“[...]no caso dos autos a suspensão do prazo processual e do expediente forense no dia 22/011/2019 não tem o condão de tornar um dia útil no curso do prazo recursal já iniciado em em dia "não útil", tanto que houve inclusive a publicação da edição nº 6048 do Diário da justiça Eletrônico na referida data e o próprio Ato Normativo nº 185/2019 cuidou de enfatizar que a suspensão não afetaria os atos “[...]que puderam ser realizados, sobretudo porque iniciados anteriormente à divulgação do teor deste ato.”

Da mesma forma, foi ressaltado que o entendimento em debate tem respaldo na orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, inclusive quanto ao fato de que a certidão consignada nas razões do apelo pela Serventia de origem não vincula este órgão jurisdicional quanto ao exame de admissibilidade.

Fácil, então, da leitura das razões recursais que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 10/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno manejado contra decisão constante do evento n. 5192565, por meio da qual não conheci do agravo de instrumento manejado pela recorrente, com base no art. 932, III, do CPC, considerando sua intempestividade, nestes termos:

"[...]Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que rejeitou os embargos à execução opostos pela apelante. (fls. 294/295).

De logo devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, c/c o art. 1.011, I, ambos do CPC, diante da manifesta
inadmissibilidade do apelo, haja vista a ausência do requisito extrínseco da tempestividade.

Ressalto, por oportuno, que segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“[...]A questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa. Precedentes.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.873.010/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

De acordo com o que preconiza o art. 224, §§ 2º e 3º, do CPC,
“considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”
, sendo que
“a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”

Nesse contexto, de acordo com o regramento antes mencionado, considerando que a sentença lançada nos autos (fls. 294/295) foi disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico no dia 18/11/2019 (fl. 296), uma segunda-feira, a publicação do ato ocorreu no dia útil subsequente, qual seja, 19/11/2019 (terça-feira).

Entretanto, como no dia 20/11/2019 (quarta-feira) os prazos processuais foram suspensos por força do Ato Normativo nº 190/2019, no caso concreto o cômputo do prazo recursal iniciou-se em 21/11/2019 (quinta-feira), tendo findado no dia 11/12/2019 (quarta-feira), o que denota ser intempestivo o apelo em análise, já que protocolado apenas no dia 12/12/2019 (quinta-feira). (fl. 299)

Nem se diga que a suspensão dos prazos processuais também ocorrida no dia 22/11/2019 (sexta-feira) determinada pelo Ato Normativo nº 185/2019, teria o condão de elastecer o lapso temporal em debate, eis que, na hipótese, como a tal providência ocorreu quando já fluía o prazo recursal, a suspensão não alberga o insurgente, ante o disposto expressamente no art. 224, §1º, do CPC, segundo o qual apenas
“Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

Ademais, ressalto que no caso dos autos a suspensão do prazo processual e do expediente forense no dia 22/011/2019 não tem o condão de tornar um dia útil no curso do prazo recursal já iniciado em em dia "não útil", tanto que houve inclusive a publicação da edição nº 6048 do Diário da justiça Eletrônico na referida data e o próprio Ato Normativo nº 185/2019 cuidou de enfatizar que a suspensão não afetaria os atos
“[...]que puderam ser realizados, sobretudo porque iniciados anteriormente à divulgação do teor deste ato.”

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO EXPEDIENTE FORENSE DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. DIA ÚTIL. INCIDÊNCIA DO ART. 224, §1º, DO CPC/2015. PRORROGAÇÃO, SOMENTE, DOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRECEDENTE.

1. Nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015: "Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica".

2. Em virtude de expressa determinação legal contida no art. 224, § 1º, do CPC/2015, o expediente forense encerrado antecipadamente ou iniciado depois da hora normal e que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso não tem o condão de ensejar a sua prorrogação.

3.
Dessa forma, a antecipação do encerramento do expediente forense nos dias 24/5/2018, 25/5/2018, 28/5/2018 e 30/5/2018 (Comunicados da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ns. 77, 79, 87 e 88/2018), em virtude de expressa determinação legal, não torna esse dia "não-útil" para efeitos forenses, mas apenas tem o condão de permitir a prorrogação do termo inicial ou final da contagem do prazo que se iniciar ou findar naqueles dias referidos.
Nesse sentido (AgInt no AREsp 1362978/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019).

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.417.470/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 12/6/2020.)
(grifos e negritos não originais)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DO EXPEDIENTE FORENSE. PRORROGAÇÃO DOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. ENCERRAMENTO ANTECIPADO QUE OCORRE DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. DIA ÚTIL QUE SE SOMA À CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PRECEDENTE.

1. "Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica" (art. 224, §1º, do Código de Processo Civil).

2.
O encerramento antecipado do expediente forense que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso cabível não tem o condão de ensejar a sua prorrogação e, por conseguinte, afastar a intempestividade recursal
. (AgInt no REsp 1.664.678/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/10/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.362.978/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 25/4/2019.)
(grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO OCORRIDA DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE RECURSO. DIA ÚTIL QUE SE SOMA À CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo de recurso se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso.
A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte"
(AgInt no AREsp 1681955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1°/10/2020).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.736.221/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
(grifos e negritos não originais)

Forte nessas premissas,
não conheço
do recurso, tendo em vista sua intempestividade."

Em que pese o inconformismo da agravante, tenho que melhor sorte não o alberga neste inominado, porque no caso vertente, como delineado pelo ato decisório antes transcrito, a suspensão dos prazos processuais ocorrido quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do recurso não tem o condão de transformar a referida data em dia útil bastante a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

Em reforço, colaciono a jurisprudência proveniente da Corte Uniformizadora acerca do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. OBSERVÂNCIA AO CALENDÁRIO LOCAL. ART. 224, § 1º, DO CPC/2015. PRORROGAÇÃO. DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 219, caput, e 1.003, § 5º, do CPC/2015.

2.
Consoante dispõe o art. 224, § 1º, do CPC/2015, "os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica."

3. Dessa forma, a suspensão parcial do expediente forense ocorrida em dia que não coincide com o início ou o término do prazo para a interposição do recurso não enseja sua prorrogação. Precedentes
.

4. As alegações constantes do agravo interno não são suficientes para alterar a conclusão estipulada na decisão agravada.

5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.155.212/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)
(grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO NÃO DEMONSTRADA. REPUBLICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO INICIAL OU FINAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. É assente na jurisprudência que a republicação de um julgamento pelo Tribunal de origem deve ser comprovada por certidão, por ser dotada de fé pública, não sendo suficiente a juntada de cópia do Diário de Justiça. Precedentes.

2.
A suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal de origem influencia somente os recursos em que o termo inicial ou final recaia em alguma das datas nas quais não haja expediente forense, acarretando a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC/1973.

3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 886.580/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.)
(grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE APENAS QUANDO A INDISPONIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA OCORRE NOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes.

2.
"A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação
" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)
(grifos e negritos não originais)

No que diz respeito à certidão consignada nas razões do apelo da recorrente, anoto que
“[...]Na linha dos precedentes
[da]
Corte Superior, "a decisão de admissibilidade ou certidão de tempestividade oriundas do Tribunal a quo não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que tem a incumbência indelegável de rever o juízo de admissibilidade do recurso especial, assim submetido a duplo controle" (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.600.923/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 22/6/2021, DJe 1º/7/2021)[...]” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.322.531/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Em reforço, ressalto que o art. 1.010, §3º, do CPC, prevê expressamente que o juízo de admissibilidade da apelação será feito no Tribunal de Justiça após a remessa dos autos pelo Juízo prolator da sentença.

Pelo exposto, mantenho, com base nos fundamentos antes transcritos, o entendimento de que a apelação manejada pela agravante é intempestiva, motivo pelo qual, conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.